Tribunal: TJES
Processo: 5019090-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019090-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LUZIA DA CONCEICAO AMORIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.001 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho judicial que determina a apresentação de documentos para análise de eventual impenhorabilidade, sem resolver questão incidental ou causar prejuízo imediato, caracteriza-se como mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2. A teoria da taxatividade mitigada, que admite excepcionalmente o agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

3. O magistrado de primeiro grau exerceu poder de gestão processual, sem decidir o mérito da medida constritiva, ato que não inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5019090-70.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica/ES

Agravada:

Luzia da Conceição Amorim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra a decisão monocrática de id. 11455043, por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento, sob fundamento de inadmissibilidade recursal, em razão de o ato judicial impugnado configurar despacho de mero expediente.

O Agravante sustenta, em síntese, que: (a) o despacho combatido possui conteúdo decisório, ao impor condicionantes para o prosseguimento do feito executivo, ao determinar a comprovação de que o executado não se encontra inscrito em programas sociais como Bolsa Família ou CadÚnico; (b) a determinação judicial cria requisitos não previstos na Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980) e no Código de Processo Civil; (c) houve inversão indevida do ônus da prova, em violação aos arts. 805 e 854, §3º, ambos do CPC; (d) a exigência fere os princípios da celeridade e eficiência da execução fiscal, comprometendo a recuperação do crédito público; e (e) a decisão judicial afronta jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 1235 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente agravo interno foi interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal, pois o ato combatido constitui despacho de mero expediente.

No caso em tela, o ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na doutrina, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

A teoria da taxatividade mitigada, que excepcionalmente admite a interposição de agravo de instrumento contra atos fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior. Tal requisito, contudo, não se verifica no caso concreto, pois a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo.

Isso porque o magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva. O ato, portanto, não inviabiliza a execução.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
pedir vista

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento
n. 5019090-70.2024.8.08.0000

A
gravante
:
M
unicípio de Cariacica

Agravado
:
Luiza

Relator:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

1º Vogal:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão Virtual de 3
1
.0
3
.202
5
a 04.
04
.202
5.

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso
de
agravo interno
,
mantendo a
Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.

Pois bem.

Essa matéria não é nova nesta Câmara, inclusive já decidimos um agravo em situação idêntica, na qual fiquei como Relator Designado para lavratura do Acórdão:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE CONDICIONA MEDIDAS CONSTRITIVAS À NÃO VULNERABILIDADE SOCIAL DO EXECUTADO. CONTEÚDO DECISÓRIO CONFIGURADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida configuraria mero despacho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o pronunciamento judicial que condiciona a adoção de medidas executivas à prova de não vulnerabilidade social do executado possui carga decisória e enseja a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial impugnado vincula o direito à penhora à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social, invertendo a lógica do ônus da prova e inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal. 4. A decisão não se limita a impulsionar o feito, mas impõe requisito não previsto em lei para a prática de atos executivos, o que configura carga decisória e permite sua impugnação por agravo de instrumento. 5. O despacho recorrido possui conteúdo decisório, considerando a sua repercussão processual concreta, ao condicionar medidas constritivas e antecipar indeferimento de eventual penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento e determinar seu processamento. Tese de julgamento: O pronunciamento judicial que subordina o prosseguimento da execução fiscal à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social do executado possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 203, §1º, e 1.015, parágrafo único. Data: 27/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5018985-93.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Ocorre que ao analisar detidamente os autos, verifiquei que o juízo de
primeiro grau
reconsiderou a decisão que originou o presente recurso, havendo, portanto, a necessidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Assim, caso não seja o entendimento da Relatora,
com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
NÃO

CONHE
CER

d
o agravo interno
,
por perda superveniente do objeto.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019090-70.2024.8.08.0000

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detidamente analisá-los, acompanho em sua integralidade o entendimento adotado no voto da e. Relatora. Isto porque o pronunciamento impugnado limita-se a determinar a intimação do Exequente para juntada do documento, o que denota ausência de conteúdo decisório.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador